Tribunal: TJES
Processo: 5004293-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004293-89.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve à ausência reiterada da vítima nas audiências, havendo redesignação da audiência de 26/6/2024 para 20/8/2024,
“por necessidade de readequação da pauta”
. Contudo, entende-se, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, em comparação com a pena abstratamente cominada ao delito, bem como pelo fato de que o poder público tem envidado esforços na localização e na condução coercitiva, porém ainda sem sucesso.

2
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004293-89.2024.8.08.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JORGE LUIZ PEREIRA COUTINHO MARTINS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005971-51.2022.8.08.0048
, em razão de estar preso preventivamente desde
24/6/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Inicialmente, registro que, em 06/9/2023, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou ordem de Habeas Corpus, em que também se alegava ocorrência de excesso de prazo, sob a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VIII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não caracteriza manifesto constrangimento ilegal, tendo em vista a natureza do crime supostamente praticado (tentativa de feminicídio).

2. Não se ignora que a ausência da vítima deu causa a dois adiamentos de audiência de instrução (20/4/2023 e 01/6/2023), o que, no entanto, é insuficiente para caracterizar ilegalidade da prisão, até porque fora designada audiência para data razoável (25/10/2023), com expedição de mandado de condução coercitiva para a vítima, sendo prudente e necessário aguardar os desdobramentos desse ato.

3. Habeas Corpus denegado.
” (HC nº 5007737-67.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 06/9/2023)

Dessa forma, observa-se que a impetração somente pode ser conhecida tomando por base fatos posteriores àquele julgamento, a fim de não incorrer em violação à coisa julgada.

Apenas a fim de contextualizar a matéria, relembro que o paciente foi denunciado por ter, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Sanhaço, nº 59, Bairro Novo Horizonte, na Serra, desferido disparos de arma de fogo contra sua ex-namorada, não consumando o intento por razões alheias a sua vontade, tendo em vista que a arma falhou.

Segundo a Denúncia, o crime teria sido praticado por
motivo torpe
, decorrente de sentimento de vingança pelo término do relacionamento e mediante
dissimulação
, tendo em vista que o denunciado ocultou sua verdadeira intenção, alegando que precisava encontrar-se com a vítima para entregar dinheiro relativo aos alimentos da filha.

No caso vertente, não se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual não é
a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, manifestados pelo pretérito descumprimento de medidas protetivas.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve à ausência reiterada da vítima nas audiências (a última delas, em 25/10/2023), havendo redesignação da audiência de 26/6/2024 para 20/8/2024,
“por necessidade de readequação da pauta”
. Contudo, entendo, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, em comparação com a pena abstratamente cominada ao delito, bem como pelo fato de que o poder público tem envidado esforços na localização e na condução coercitiva, porém ainda sem sucesso.

Por fim, registro que o Juízo de origem atendeu à determinação de reanálise periódica da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)